Tribunal: TJMT
Processo: 1045038-43.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045038-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DIVINO JOSE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 632.831.906-15 (APELADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), THAIS GANDIN SOUZA - CPF: 916.072.801-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), THAIS GANDIN SOUZA - CPF: 916.072.801-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DIVINO JOSE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 632.831.906-15 (APELANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO. AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE
A CONDENAÇÃO.
RECURSO DO RÉU
NÃO
PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações contra sentença que declarou prescritas e inexigíveis dívidas bancárias, determinou a baixa de gravame e protesto,
condenou o Banco do Brasil em R$ 6.000,00 por danos morais e fixou honorários por equidade. O réu alega legitimidade da cobrança. O autor requer majoração da indenização e fixação dos honorários sobre o proveito econômico de R$ 254.778,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) legalidade do protesto e das restrições relativas a dívidas prescritas; (
ii
) adequação do valor fixado a título de danos morais; (
iii
) critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não impugnou a prescrição reconhecida nem justificou a manutenção do protesto e do gravame, operando-se o trânsito em julgado sobre a inexigibilidade das dívidas.

A manutenção
de débito prescrito após o falecimento do contratante é indevido e gera dano moral presumido.

A indenização deve observar a gravidade do ato, o abalo causado e o caráter pedagógico; R$ 10.000,00 revela-se valor proporcional.

Havendo condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, §2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, e não por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu
não
provido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É indevido o protesto de dívida prescrita em nome de falecido, ensejando dano moral presumido.

A indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, conforme a gravidade do ato e a capacidade econômica da parte.

Na existência de condenação líquida, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada procedente
nos seguintes termos:

I - DECLARAR a prescrição e inexigibilidade dos débitos e contratos discutidos na demanda, e por consequência, CONDENO o réu BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

II - DETERMINAR, quanto à operação nº 799307726 — a qual permanece vinculada ao Banco do Brasil S.A. —, a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/GO e a baixa do protesto lavrado no 4º Ofício de Protestos de Cuiabá/MT, expedindo-se os ofícios necessários;

III - CONDENAR, ainda, as demandadas, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § § 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

As duas partes recorreram.

O Banco, defende a
legalidade dos procedimentos por ele adotados, não havendo se falar em inexigibilidade da dívida ou baixa das restrições
.
Alega a inexistência de conduta ilícita e de prova da ocorrência do dano moral.
Requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização moral, por considerar excessiva a quantia fixada.

O autor postula
a
majoração da indenização por danos morais
para ao menos R$ 15.000,00.
Defendem também que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o proveito econômico e não por equidade.

Contrarrazões no
id
321641528, 321641530 e 321641532.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
autor
sustentou
na inicial
que o de cujus mantinha com
o Banco do Brasil
diversos contratos
bancários

(
operação nº
799307726) e contratos de empréstimo consignado (operações
nºs
815224374, 5061507, 828873032 e 644882799)
.

Aduziu que o falecimento do contratante ocorreu em 07/08/2014, e que a ação de busca e apreensão relativa ao contrato de financiamento fora extinta por abandono processual, sem sequer ter havido a citação do devedor, caracterizando a prescrição da pretensão de cobrança. Alegou ainda a inexistência de medidas judiciais de cobrança em relação aos
demais contratos,
os quais também estariam fulminados pela prescrição.

Afirmou que, embora infrutíferas, tentou obter administrativamente a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo financiado e a exclusão do protesto em nome do falecido.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição dos contratos em questão
,
determinando a baixa do gravame sobre o veículo, bem como a exclusão do protesto lavrado em nome do falecido
, e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 6.000,00.

O Banco do Brasil, defende a legalidade

dos procedimentos por ele adotados, não havendo se falar em inexigibilidade da dívida ou baixa das restrições.

No entanto, a instituição financeira não rebateu de forma fundamentada e adequada o reconhecimento da prescrição das dívidas relativas às operações nº 799307726 (financiamento do veículo Toyota/Corolla), nº 815224374, nº 5061507, nº 828873032 e nº 64482799
, bem como, nada falou sobre o reconhecimento da sentença sobre a
inexigibilidade do débito remanescente da operação 799307726, com a necessária baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/GO e a baixa do protesto lavrado pelo 4º Ofício de Cuiabá, porquanto se trata de dívida extinta pela prescrição, não podendo subsidiar restrição real nem apontamento cambiário.

Diante disso, houve o trânsito em julgado quanto a esse capítulo da sentença
.

Portanto,
reconhecida a ilegalidade d
a manutenção indevida do protesto do título relativo à operação nº 799307726, os danos morais daí decorrentes são in
re

ipsa
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO DE DÉBITO INEXISTENTE. PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA PELA RÉ. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito objeto de protesto, condenou a ré ao pagamento de R$9.000,00 por danos morais, determinou o ressarcimento de R$55,00 por emolumentos cartorários e reconheceu a sucumbência recíproca. A ré (concessionária) alegou legitimidade da cobrança e ausência de ato ilícito, enquanto a autora (consumidora) pleiteou majoração da indenização para R$15.000,00 e afastamento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o protesto de débito realizado pela ré é legítimo, estabelecer se a indenização fixada por danos morais deve ser majorada e determinar se a sucumbência recíproca deve ser afastada diante da procedência parcial da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de legitimidade da cobrança não se sustenta, pois a ré não apresentou documentos capazes de comprovar a contratação ou a origem da dívida, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação do débito torna indevido o
protesto, sendo o dano moral presumido em razão da restrição indevida ao crédito da autora.

A indenização por danos morais deve refletir a gravidade da conduta da ré, o abalo sofrido pela consumidora, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica da ofensora; por isso, a
majoração para R$10.000,00
mostra-se adequada e proporcional.

A fixação judicial da indenização em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência parcial, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ, devendo ser afastada a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da contratação ou origem do débito pela ré torna indevido o protesto realizado e enseja reparação por dano moral presumido.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.

A fixação judicial de valor inferior ao postulado não caracteriza sucumbência parcial do autor, nos termos da Súmula 326 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326.

(N.U 1014229-57.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

O réu postula a minoração dos danos morais arbitrados, e os autores, pretendem a majoração da indenização moral para R$15.000,00 e o afastamento da sucumbência recíproca.

O valor de R$
6
.000,00
fixado na sentença
não reflete adequadamente a gravidade da conduta da ré, que manteve cobrança
indevida de débito prescrito.

A indenização deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, observando a capacidade econômica da ofensora e o grau de lesão, razão por que a quantia de R$10.000,00
revela-se
mais proporcional e suficiente para prevenir reincidências.

O
a
utor também
se insurge contra
o arbitramento
dos honorários advocatícios por equidade, e postula que seja pelo proveito econômico obtido,
diante do reconhecimento judicial da prescrição de dívida no montante total de R$ 254.778,90

Acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §2º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso concreto, diante da existência de condenação, aplica-se o primeiro critério legal, razão pela qual os honorários devem incidir sobre aquele montante, no percentual de 20%. Tal percentual se mostra adequado à complexidade da demanda e aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do Banco do Brasil.

Dou parcial provimento à Apelação do autor

para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 e fixar os honorários sob 20% da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025